Tribunal: TJMT
Processo: 1014119-93.2019.8.11.0003
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014119-93.2019.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Perda da Propriedade]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[ADAO MAURO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 869.810.301-44 (EMBARGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), 2a CIRETRAN DE RONDONÓPOLIS (EMBARGANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO –
MANDADO DE SEGURANÇA
- ALEGAÇÃO DE
OMISSÃO
–OCORRÊNCIA –
VÍCIO SANADO
- EMBARGOS
ACOLHIDOS
.

1. Se no acórdão há o vício apontado pela Embargante, o recurso de embargos de declaração deve ser acolhido para sanar a omissão.

2. Vício sanado, embargos acolhidos.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto pelo
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
,

contra acórdão proferido no julgamento do Recurso de Apelação no 1014119-93.2019.811.0003 que, por unanimidade, proveu o recurso, para denegar a segurança concedida no
mandamus
.

Em suas razões recursais, a parte Embargante defende, em síntese, que o acórdão foi omisso, uma vez que não se manifestou quanto aos efeitos da tutela provisória de urgência anteriormente concedida.

Ao final, requer seja suprida a omissão e manifestado quanto a revogação da tutela provisória anteriormente deferida.

Sem contrarrazões, conforme certificado. [id. 98500965]

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme se extrai do relatório, c
uida-se de embargos de declaração interposto contra acórdão proferido no julgamento do Recurso de Apelação no 1014119-93.2019.811.0003 que, por unanimidade, proveu o recurso, para denegar a segurança concedida no
mandamus
, constando a seguinte ementa:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA - PRELIMINARES – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA E ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADAS - VENDA DE VEÍCULO A TERCEIRO – AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA – PLEITO DE EXCLUSÃO DE PROPRIEDADE - RENÚNCIA DE PROPRIEDADE – IMPOSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 1.275 INCISO II DO CC – SENTENÇA REFORMADA- RECURSO PROVIDO.

1. O pleito de exclusão de propriedade do veículo é passível de verificação pela via do mandamus.

2. A autarquia estadual é parte legítima para figurar no polo passivo da impetração, isso porque dentro do seu poder de autotutela detém plena legitimidade para rever/anular os seus atos administrativos quando eivados de irregularidade/ilegalidade.

3. Apesar do artigo 1.275, II, do Código Civil prever a renúncia como causa da perda de propriedade do bem móvel, é certo que os veículos automotores possuem peculiaridades, sendo regidos por leis especiais, notadamente o Código de Trânsito Brasileiro, o qual dispõe que todo automóvel deve estar obrigatoriamente registrado, só podendo o proprietário dispor do bem por transferência ou alienação.

4. Recurso conhecido e provido.

Como cediço, em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no
decisum
, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Destaco que os
embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão, contradição
ou
erro material porventura existentes no acórdão
no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

A
obscuridade
se dá, quando o juiz ao proferir o
decisum
não se expressa de maneira clara ou precisa, deixando margem para dúvida das partes.

A
contradição
se pauta em conclusões ou afirmações, constantes no
decisum,
que se mostram, entre si, inconciliáveis.

No que tange a
omissão
, compete ao magistrado resolver todas as questões suscitadas pelas partes, dando-lhes solução.

Já o
erro material
, consiste em equívoco ou inexatidão de cálculo, os quais são facilmente perceptíveis, não correspondendo a intenção do magistrado ao que constou na decisão judicial.

Em detida análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a presente controvérsia, tenho que assiste razão ao embargante.

Na espécie, em síntese, aduz a parte embargante que
o acordão foi omisso, uma vez que não se manifestou quanto aos efeitos da tutela provisória de urgência anteriormente concedida.

Em que pesem as argumentações recursais, sem razão a embargante, isso porque, não há se falar em omissão no acórdão recorrido, ao contrário, o
decisum
embargado muito bem analisou todos os pontos suscitados no recurso de Apelação.

Em que pese entender desnecessária a oposição de Embargos de Declaração para sanar referida omissão, uma vez que o provimento do recurso para denegar a segurança do
mandamus, por si só,
corresponde à revogação tácita da tutela anteriormente concedida.

Desse modo, reconheço a omissão apontada para revogar a tutela anteriormente deferida (id. 463377452).

Ante o exposto,
ACOLHOS OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
a fim de sanar a omissão apontada e revogar a tutela anteriormente deferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2021